Tribunal: TJSP
Processo: 1011334-88.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Policial Civil – Suspensão dos vencimentos em decorrência de prisão preventiva – Inadmissibilidade – Supressão que anteciparia eventual condenação – Impossibilidade – Princípio da presunção de inocência – Aplicabilidade – Art. 5o, LVII, e 37, XV, da CF – Incidência – Precedentes do C. Órgão Especial desta Corte e do E. STF –

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Policial Civil – Suspensão dos vencimentos em decorrência de prisão preventiva – Inadmissibilidade – Supressão que anteciparia eventual condenação – Impossibilidade – Princípio da presunção de inocência – Aplicabilidade – Art. 5o, LVII, e 37, XV, da CF – Incidência – Precedentes do C. Órgão Especial desta Corte e do E. STF – Sentença concessiva da segurança mantida – Reexame necessário não acolhido e negado provimento ao apelo da Fazenda Pública.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1011334-88.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado DARCIO
JOSE FIALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
acolheram o reexame necessário e negaram provimento ao recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011334-88.2019.8.26.0053 -Voto no 11.997 (ECB)
2
ACF no 11.997/2020
Apelação/Remessa Necessária no 1011334-88.2019.8.26.0053
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado:
Dárcio José Fialho
Comarca de São Paulo/SP
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO Mandado de
Segurança Policial Civil Suspensão dos vencimentos em
decorrência de prisão preventiva
Inadmissibilidade

Supressão
que
anteciparia
eventual
condenação

Impossibilidade Princípio da presunção de inocência
Aplicabilidade Art. 5o, LVII, e 37, XV, da CF Incidência
Precedentes do C. Órgão Especial desta Corte e do E. STF
Sentença concessiva da segurança mantida Reexame
necessário não acolhido e negado provimento ao apelo da
Fazenda Pública.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Dárcio
José Fialho (policial civil dos Quadros da Secretaria de Segurança
Pública do Estado de São Paulo), em face da Fazenda do Estado de
São Paulo, objetivando o restabelecimento imediato do pagamento de
seus vencimentos, que foram suspensos a partir de 10/11/2018 (Portaria
do Delegado Geral no 5.039, publicada no dia 14/11/2018 fls.19/20),
porque teve sua prisão preventiva decretada em 10/11/2018, por infração
ao art. 158 do Código Penal Ipe no 2101266/2018).
Nas informações (fls. 63/76), o Delegado Geral noticiou
que o impetrante foi preso preventivamente, e que o julgado proferido na
Arguição de Inconstitucionalidade no 0062636-17.2014.8.26.000 tem
eficácia “inter partes”, isto por força da cláusula de reserva de plenário,
prevista no art. 97 da Constituição Federal, salientando, ainda, que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011334-88.2019.8.26.0053 -Voto no 11.997 (ECB)
3
Tribunais só podem declarar a inconstitucionalidade das leis no controle
difuso/concreto, pela maioria absoluta do seu pleno ou respectivo Órgão
Especial. Desse modo, a decisão proferida nos autos acima citados,
somente produz efeitos para as partes do processo.
Aduz , em síntese, que se trata de hipótese de servidor que
deixa de comparecer ao serviço sem justificativa e que, por isso, tem
descontado de seus vencimentos os dias não trabalhados, motivo que
não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, que, aliás, não
tem aplicação ao caso, pois apenas assegura que os servidores não
tenham seus vencimentos diminuídos. No caso, trata-se de suspensão de
pagamento, tendo em vista que o servidor foi afastado de seu cargo em
decorrência de prisão cautelar decretada contra o impetrante.
O Ministério Público do Estado de São Paulo manifestou-se
pela concessão da segurança (fls. 79/85).
A r. sentença de fls. 87/91, cujo relatório se adota,
concedeu a segurança (tornando definitiva a liminar deferida às fls.
57), para determinar o restabelecimento dos vencimentos do impetrante.
Ao lado da remessa necessária (obrigatória, na hipótese,
por força da Lei do Mandado de Segurança), apela a Fazenda Pública,
pleiteando a improcedência da ação, com a denegação da segurança (fls.
95/106), alegando que o pedido do autor não pode ser atendido, sob
pena de violação do art. 70 da Lei no 10.261/68, sendo que a legislação
que regula o afastamento de seu cargo e a consequente suspensão de
vencimentos por motivo de prisão encontra-se integralmente de acordo
com o princípios e regras da Constituição Federal, não se podendo falar
em contrariedade aos princípios constitucionais, inclusive os da
presunção de inocência e irredutibilidade salarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011334-88.2019.8.26.0053 -Voto no 11.997 (ECB)
4
A Lei Estadual no 10.261/68 foi alterada pela Lei
Complementar Estadual no 1.012/2007 e regulamentada pelo Decreto no
52.859/2008, e a Unidade Central de Recursos Humanos do Estado
editou a Instrução UCRH-1, de 22/01/2009, publicada no DOE de
23/01/2009, e dispôs sobre os procedimentos relativos à concessão de
auxílio reclusão aos beneficiários do servidor recluso.
Assim, a suspensão dos vencimentos do impetrante teve
fundamento no fato de que aos seus beneficiários será concedido o
auxílio reclusão. Dessa forma, não houve, por parte da Administração,
ilegalidade ou conduta danosa ao servidor, apenas se cumpriu com a
aplicação das normas à espécie.
O recurso foi respondido (fls. 116/127.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 137/139).
É o relatório.
As razões recursais não infirmam os elementos de
convicção contidos na sentença recorrida, os quais ora se ratificam, e
com vistas a prestigiar o princípio constitucional da razoável duração do
processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), a decisão de
procedência se mantém, consoante abaixo se observa.
A sentença recorrida bem analisou a matéria em discussão e
merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do
que consta no art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de
São Paulo, o qual dispõe: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Exatamente para evitar inútil repetição da matéria, e, em
observância ao princípio constitucional da razoável duração dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011334-88.2019.8.26.0053 -Voto no 11.997 (ECB)
5
processos, verifica-se que tal dispositivo regimental vem sendo
largamente utilizado pelas Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal
de Justiça (AC 994.01.017050-8, AC 994.09.379126-0), assim, como
pelo C. Superior Tribunal de Justiça quando reconhece “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum” (RESP no 662.272-RS, 2o Turma Rel. João
Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; RESP 265.534- DF, 4a Turma, Rel.
Min. Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Conforme ressaltou o d. Magistrado:
“(...)
Trata-se de ação em que o polo ativo busca a restituição dos
vencimentos que deixou de receber a partir de 10/11/2018, período em que foi
mantido preso cautelarmente.
A suspensão dos vencimentos está disposta no artigo 70 do Estatuto
dos Servidores Estaduais, alterada pela Lei Complementar Estadual no
1.012/07 (...).
Entretanto, conforme o atual entendimento jurisprudencial, a
privação do servidor público de seus vencimentos afronta princípios constitucionais
da presunção de inocência e irredutibilidade dos vencimentos.
O E. Tribunal de Justiça já se posicionou anteriormente sobre o tema,
ao reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 70 da Lei Estadual no 10.261/1968,
com redação pela Lei Complementar 1.012/2007.
(...)
De fato, o pagamento de salários por período não trabalhado não
possui relação com a absolvição dos autores. Ainda assim, enfatiza-se o fato de que
a inexistência de contraprestação por parte dos servidores não justifica, neste caso,
a supressão de seus vencimentos, uma vez que ocorreu por total impossibilidade
material, que em razão da restrição cautelar, privou o polo ativo da possibilidade de
cumprir com suas funções. E mais, os vencimentos dos servidores públicos possuem
natureza alimentar, portanto, indispensáveis para a manutenção da vida, tanto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011334-88.2019.8.26.0053 -Voto no 11.997 (ECB)
6
polo ativo, como de seus dependentes.
(...)
Conclui-se que, respeitando os preceitos constitucionais, o
entendimento legal e jurisprudencial é, inegavelmente, o de preservar os princípios
da presunção de inocência e a irredutibilidade de vencimentos do servidor. Posto
isso, a suspensão que ocorreu no caso dos autos representa ums afronta aos
princípios da igualdade e isonomia, de tal forma que o processo deve ser julgado
procedente. (...).”
Ainda que exista disciplina legal específica relativa aos
servidores civis, a redução de vencimentos por conta da prisão, com
pendência de trânsito em julgado, afronta os princípios da XV), ambos
previstos na Constituição Federal.
Dispõe o artigo 70 do Estatuto dos Funcionários Públicos
Estaduais (Lei Estadual no 10.261/68), com a redação dada pelo artigo 6o
da Lei Complementar 1.012/07:
Artigo 70 - O servidor preso em flagrante, preventiva ou
temporariamente ou pronunciado será considerado afastado do
exercício do cargo, com prejuízo da remuneração, até a condenação
ou absolvição transitada em julgado.
§ 1o - Estando o servidor licenciado, sem prejuízo de sua
remuneração, será considerada cessada a licença na data em que o
servidor for recolhido à prisão.
§ 2o - Se o servidor for, ao final do processo judicial, condenado, o
afastamento sem remuneração perdurará até o cumprimento total da
pena, em regime fechado ou semi-aberto, salvo na hipótese em que a
decisão condenatória determinar a perda do cargo público.
Entretanto, esse artigo foi declarado inconstitucional pelo C.
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça (Incidente de Arguição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011334-88.2019.8.26.0053 -Voto no 11.997 (ECB)
7
Inconstitucionalidade no 0062636-17.2014.8.26.00001
Rel. Des.
Francisco Casconi), decidindo o Pleno pelo entendimento de ofensa aos
princípios da não-culpabilidade e da irredutibilidade dos vencimentos.
Assim restou julgado:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ART. 70 DA LEI
ESTADUAL No 10.261/1968 (ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO), COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
COMPLEMENTAR No 1.012/2007, AMBAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO
INCIDENTE
QUE
SUPLANTA
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE, FIRMADO NÍTIDO POSICIONAMENTO DA
C. CÂMARA SUSCITANTE ÓBICE DO ART. 481, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA LEI PROCESSUAL, NÃO CONSTATADO DISPOSITIVO
IMPUGNADO QUE DISCIPLINA O AFASTAMENTO DO CARGO
DE SERVIDOR PÚBLICO SUJEITO A PRISÃO EM FLAGRANTE,
PREVENTIVA OU TEMPORÁRIA, OU AINDA PRONUNCIADO,
COM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, ATÉ CONDENAÇÃO OU
ABSOLVIÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO
ASPECTO
PATRIMONIAL
DA
NORMA
QUE
ENCERRA
VÍCIO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE (ART. 5o, INCISO LVII,
CR) E DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS
(ART.
37,
INCISO
XV,
CR)
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS
SUPERIORES INCIDENTE ACOLHIDO POR MAIORIA.
Sobre o tema, o eminente Des. Ricardo Dip, componente
da colenda 11a Câmara de Direito Público, relator da Apelação/Remessa
Necessária no 1052317-32.2019.8.26.0053 (julgado em 27/08/2020 -
jurisprudência que se adota como fundamento), assim decidiu:
“(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011334-88.2019.8.26.0053 -Voto no 11.997 (ECB)
8
Ainda que sob o modo relativo, os atos administrativos presumem-se
verdadeiros e conformes ao direito, essa presunção de legitimidade ordinariamente
usufruída pelos atos e processos administrativos deve ser, substancialmente,
matizada quando se trate de afligir o princípio da culpabilidade (vidē, a propósito,
HUERGA LORA, Alejandro. Las sanciones administrativas. Madri: Iustel, 2007, p.
377-401).
É que, nesse quadro, a presunção enfrenta uma outra, também iuris
tantum, referente ao estado de não culpabilidade dos imputados (que se diz, entre
nós, de maneira imprópria, presunção de inocência). Essa “presunção de
inocência” empolga tanto os fatos, quanto o elemento subjetivo dos imputados (ou
seja, sua culpabilidade NIETO, Alejandro. Derecho administrativo sancionador.
Madri: 4.ed., Tecnos, 2008, p. 416).
Assim, em que pese à legislação específica determinar o não
percebimento dos vencimentos quando for o caso de decretação de prisão
temporária ou preventiva, a supressão desses valores, durante o período em que o
impetrante ficar em custódia, antes de decisão transitada em julgado nos autos do
processo- crime, pareceria, de logo, vulnerar os princípios constitucionais da
presunção de não culpabilidade e da irredutibilidade de vencimentos.
(...)
Recolhem-se, ainda, nesta mesma trilha, julgados desta 11a Câmara
de Direito Público: AC 1039032-40.2017 -Des. Rel. OSCILD DE LIMA JÚNIOR, j.
27-6-18; AC 1026540-84.2015 -Des. Rel. AROLDO VIOTTI, j. 27-9-2016; AC
1000394-35.2017.8.26.0053 - Des. Rel. JARBAS GOMES, j. 5-12-2017.
Também o STF seguiu esse entendimento ao apreciar caso símile,
referente à legislação de regência dos servidores públicos mineiros (RE 482.006, j.
7-11-2007).
Assim ao lado da eficácia mesma da declaração de
inconstitucionalidade pelo Órgão Especial da Corte paulista, cabe ainda reconhecer
o efeito de transcendência dos julgados plenários correspondentes no STF,
prestigiando sem quebra da segurança jurídica a autoridade dos tribunais em
matéria constitucional, evadindo, desse modo, o sentido contraeconômico de
processos constitucionais com questões e fundamentos repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011334-88.2019.8.26.0053 -Voto no 11.997 (ECB)
9
Nessa direção, embora o tema se ponha, no exemplo seguinte, sob o
ângulo da eficácia vinculativa dos julgados do STF e a força da norma do § 2o do
art. 102 da Constituição federal de 1988, calha reproduzir parte de voto proferido
na Rcl 2.363, j. 23-10-2003:
“Assinale-se que a aplicação dos fundamentos determinantes de um
'leading case' em hipóteses semelhantes tem-se verificado, entre nós, até mesmo no
controle de constitucionalidade das leis municipais. Em um levantamento precário,
pude constatar que muitos juízes desta Corte têm, constantemente, aplicado em caso
de declaração de inconstitucionalidade o precedente fixado a situações idênticas
reproduzidas em leis de outros municípios.
Tendo em vista o disposto no 'caput' e § 1o-A do artigo 157 do Código
de Processo Civil, que reza sobre a possibilidade de o relator julgar
monocraticamente recurso interposto contra decisão que esteja em confronto com
súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, os membros
desta Corte vêm aplicando tese fixada em precedentes onde se discutiu a
inconstitucionalidade de lei, em sede de controle difuso, emanada por ente
federativo diverso daquele prolator da lei objeto do recurso extraordinário sob
exame.
Nesse sentido, Maurício Corrêa, ao julgar o RE 228.884/SP, DJ
16.06.99, no qual se discutia a ilegitimidade do IPTU progressivo cobrado pelo
Município de São José do Rio Preto, no Estado de São Paulo, valeu-se de
fundamento fixado pelo Plenário deste Tribunal em precedente oriundo do Estado de
Minas Gerais, no sentido da inconstitucionalidade de lei do Município de Belo
Horizonte, que instituiu alíquota progressiva no IPTU.
Também Nelson Jobim, no exame da mesma matéria (progressividade
do IPTU) em recurso extraordinário interposto contra lei do Município de São
Bernardo do Campo, aplicou tese fixada em julgamentos que apreciaram a
inconstitucionalidade de lei do Município de São Paulo (RE 221.795, DJ 16.11.00).
Ellen Gracie utilizou-se de precedente oriundo do Município de
Niterói, Estado do Rio de Janeiro, para dar provimento a recurso extraordinário no
qual se discutia a ilegitimidade de taxa de iluminação pública instituída pelo
Município de Cabo Verde, no Estado de Minas Gerais (RE 364.160, DJ 07.02.03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011334-88.2019.8.26.0053 -Voto no 11.997 (ECB)
10
Carlos Velloso aplicou jurisprudência de recurso proveniente do
Estado de São Paulo para fundamentar sua decisão no AI 423.352, DJ 15.04.03,
onde se discutia a inconstitucionalidade de taxa de coleta e limpeza pública do
Município do Rio de Janeiro, convertendo-o em recurso extraordinário (art. 544, §§
3o e 4o, do C.PR.CIV.) e dando-lhe provimento. Sepúlveda Pertence lançou mão de
precedentes originários do Estado de São Paulo para dar provimento ao RE
345.048, DJ 08.04.03, no qual arguia a inconstitucionalidade de taxa de limpeza
pública do Município de Belo Horizonte.” (RE 384.521, DE 30.05.03)”.
Interpelante registro doutrinário, a propósito, é o de “que a limitação
do efeito vinculante à parte dispositiva da decisão tornaria de todo despiciendo esse
instituto, uma vez que ele pouco acrescentaria aos institutos da coisa julgada e da
força da lei” (SILVA MARTINS, Ives Gandra da e MENDES, Gilmar. Controle
concentrado de constitucionalidade. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 546), e,
nessa trilha, relevam estas observações de Eduardo APPIO: “Ao fixar a
competência do Supremo Tribunal (CF/88, art. 102) para a guarda e proteção da
Constituição, não se pode admitir que os juízes das instâncias inferiores novamente
decidam a mesma e idêntica questão constitucional, inclusive com a possibilidade de
negar observância do entendimento do Supremo.
Cabe às instâncias inferiores verificar se, diante do caso que agora
lhes é submetido, existe similitude suficiente de molde a ensejar a aplicação do
precedente. Não havendo similitude, deflagra-se o mecanismo do 'distinguishing
method', ou seja, apontam-se, claramente, as razões pelas quais o precedente não é
invocável, de maneira a fugir da força gravitacional do precedente.
A utilização do 'distinguishing', todavia, não pode evidenciar a
tentativa de, pura e simplesmente, deixar de aplicar um princípio que já foi aceito
para um caso símile pelo Supremo Tribunal, sob pena de ofensa ao próprio sentido
da Constituição. Somente à vista de circunstâncias fáticas que permitam divisar,
claramente, que a adoção do princípio fixado pelo 'leading case' no passado
significaria indevida extensão do julgado para casos nitidamente não contemplados
pelo princípio, é que os juízes das instâncias inferiores (e do próprio Supremo)
podem negar adesão ao precedente” (Controle difuso de constitucionalidade.
Curitiba: ed. Juruá, 2008, p. 43-4).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011334-88.2019.8.26.0053 -Voto no 11.997 (ECB)
11
A ausência de extensão do referido efeito vinculante sobre a atividade
do Poder legislativo, gerando possível reincidência na inconstitucionalidade (cf.
PALU, Oswaldo Luiz. Controle de constitucionalidade. 2.ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2001, p. 229-30), vem ao par das vantagens econômico-processuais
recolhidas na norma do parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil:
“Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão
especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento
destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.”
É avistável o risco de processos repetitivos sobre questões de
inconstitucionalidade já apreciadas e decididas, com a deflagração
contraeconômica da metódica de cisão do julgamento recursório (incisos I e II do
art. 949 do Cód.pr.civ.).
O termo questão, com que se encerra a regra do parágrafo único do
art. 949 do referido diploma legal, não compreende restritivamente os lindes da lei
ou ato normativo declarados inconstitucionais pela Corte, mas abrange os
fundamentos determinantes da declaração precedente. Pode avistar-se nessa
interpretação o motivo por que o art. 948 do Cód.Pr.Civ. se refira à
“inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público”, ao passo que,
na sequência, o parágrafo único do art. 949 do mesmo Cód.Pr.Civ., diversamente, se
reporte a pronunciamento “sobre a questão”:
“Art. 948. Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei
ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e
as partes, submeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir o conhecimento
do processo.
Art. 949. Se a arguição for: I - rejeitada, prosseguirá o julgamento; II
- acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão
especial, onde houver.
Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não
submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade
quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal
Federal sobre a questão.” (a ênfase não é do texto original).
O perfil constitucional do efeito vinculante das declarações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011334-88.2019.8.26.0053 -Voto no 11.997 (ECB)
12
inconstitucionalidade (§ 2o do art. 102 da CF-88) não parece conflitar com a
abrangência vinculativa dos motivos determinantes do julgado. Embora não se
possam afirmar incontroversas as vantagens de sua admissão (por muitos,
MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade
Católica, 1999, p. 811 et sqq.; LEAL, Roger Stiefelmann. O efeito vinculante na
jurisdição constitucional. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 112-4), seu papel modelar,
com reflexos para a segurança jurídica e para a economia do processo, recomenda a
consideração de sua “força moral” vinculativa (TAVARES, André Ramos. Teoria da
justiça constitucional. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 441), projetando uma linha
interpretativa para a regra do parágrafo único do art. 949 do Cód.pr.civ.
Nesse quadro, cabe manter a r. sentença de origem.”
Neste mesmo sentido, julgados deste Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:
1049359-73.2019.8.26.0053
Relator(a): Aliende Ribeiro
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 11/08/2020
Data de publicação: 11/08/2020
Ementa: Mandado de Segurança Suspensão dos vencimentos de
servidor em decorrência de prisão preventiva nos termos do artigo 70
da Lei Estadual no 10.261/1968 Artigo que fundamenta a suspensão
dos vencimentos do impetrante declarado inconstitucional pelo C.
Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0062636-17.2014.8.26.0000
Violação à
presunção de não culpabilidade (art. 5o, inciso LVII, da Constituição
Federal) e à irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, inciso XV)
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011334-88.2019.8.26.0053 -Voto no 11.997 (ECB)
13
Tribunal Federal Reexame necessário não provido.
1024788-57.2019.8.26.0564
Relator(a): Flora Maria Nesi Tossi Silva
Comarca: São Bernardo do Campo
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 04/08/2020
Data de publicação: 04/08/2020
Ementa: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
PRISÃO PREVENTIVA.
SUSPENSÃO
DE VENCIMENTOS.
Pretensão do impetrante de restabelecimento do pagamento de
seus vencimentos.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
Autoridade coatora apontada que é a responsável pelo
afastamento
do
impetrante
e
pela
supressão
de
seus vencimentos. No mérito, com razão o impetrante.
Interpretação da norma municipal que deve ser realizada
conforme os ditames constitucionais. Observância dos
princípios da presunção da inocência e da irredutibilidade
de vencimentos. Impossibilidade material de contraprestação
do serviço pelo servidor público, em virtude de
prisão preventiva, que não impede o recebimento da
remuneração. Precedente no âmbito estadual do Art. 70 da Lei
no 10.261/68 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de
São Paulo) declarado, incidentalmente, inconstitucional pelo
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça - Arguição de
Inconstitucionalidade
no
0062636-17.2014.8.26.0000.
Precedentes do E. STF, E. STJ e deste E. TJSP.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. Observância ao decidido no Tema
no 810, pelo E. STF. R. decisão concessiva da segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011334-88.2019.8.26.0053 -Voto no 11.997 (ECB)
14
mantida.
REEXAME
NECESSÁRIO
E
RECURSO
VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS.
1056741-20.2019.8.26.0053
Relator(a): Carlos von Adamek
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 15/05/2020
Data de publicação: 18/05/2020
Ementa: SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL

CONSTITUCIONAL
MANDADO DE SEGURANÇA

SUSPENSÃO
DOS VENCIMENTOS DECORRENTE
DE
PRISÃO PREVENTIVA PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA
E
DA
IRREDUTIBILIDADE
DE VENCIMENTOS ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
AUXÍLIO-RECLUSÃO

Suspensão
dos vencimentos do
impetrante (preso preventivamente) baseada no art. 70 da Lei
Estadual no 10.261/68, com a redação dada pela Lei
Complementar Estadual no 1.012/07, que se mostrou indevida,
visto que o referido dispositivo legal foi declarado
inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0062636-17.2014.8.26.0000, por ofensa aos princípios da
presunção de inocência ou não culpabilidade e da
irredutibilidade
de vencimentos
Nesse
sentido
o
entendimento desta e de outras C. Câmaras deste E. Tribunal,
assim como do E. STF e C. STJ Não exercício da função
pública que se dá por circunstância alheia à vontade do
impetrante, visto que preso preventivamente, razão pela qual
não se presta a justificar a suspensão dos seus vencimentos
Enriquecimento sem causa não verificado Precedentes desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011334-88.2019.8.26.0053 -Voto no 11.997 (ECB)
15
C. Corte Regras do auxílio-reclusão que não interferem na
manutenção dos vencimentos do servidor público preso até o
trânsito em julgado de sentença penal condenatória, sendo o
caso apenas de eventual compensação em caso de pagamentos
realizados à família a este título Precedentes desta C. Corte
Sentença mantida
Recursos voluntário e oficial
desprovidos.
Dessa forma, qualquer supressão dos vencimentos que tome
por fundamento a prisão cautelar, situação em que o acusado pode ser
tido como inocente, consistirá em antecipação de eventual condenação,
apenando-o previamente, o que é defeso, pois contraria a garantia
constitucional da presunção de inocência.
Observe-se, ainda: “Na realidade, o que não se admite é, como
dito, a antecipação dos efeitos da pena, e isso compreende a suspensão dos
vencimentos nas situações em que ainda não ocorreu a condenação e, portanto, a
definitiva perda da função pública.
Dado que aquele julgado refere-se à hipótese de prisão cautelar, com
muito mais razão haverá de ser aplicada à situação dos autos, em que a medida
cautelar aplicada é significativamente menos gravosa.
É dizer: se nem mesmo na hipótese de prisão se admite a suspensão
dos vencimentos, com muito mais razão não haverá de ser admitida a severa medida
nos casos em que o militar não esteja sequer preso, mas apenas afastado
cautelarmente.
Cumpre ressalvar que não há, aqui, violação à cláusula de reserva de
plenário porque o entendimento aplicado está em perfeita consonância com o que
estabeleceu o C. Órgão Especial desta Corte, como visto, e também porque há firme
jurisprudência do STF acerca do tema. Aquele Tribunal firmou a orientação
reconhecendo a inadmissibilidade, no plano constitucional, de dispositivos legais
que afetem os vencimentos de servidor afastado de suas atividades, transitória e
previamente à sentença penal condenatória: ART. 2o DA LEI ESTADUAL 2.364/61

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011334-88.2019.8.26.0053 -Voto no 11.997 (ECB)
16
DO ESTADO DE MINAS GERAIS, QUE DEU NOVA REDAÇÃO À LEI ESTADUAL
869/52, AUTORIZANDO A REDUÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES
PÚBLICOS
PROCESSADOS
CRIMINALMENTE.
DISPOSITIVO
NÃO
RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS
DA
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA
E
DA
IRREDUTIBILIDADE
DE
VENCIMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. I A redução de vencimentos de
servidores públicos processados criminalmente colide com o disposto nos arts. 5o,
LVII, e 37, XV, da Constituição, que abrigam, respectivamente, os princípios da
presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. II Norma estadual não-
recepcionada pela atual Carta Magna, sendo irrelevante a previsão que nela se
contém de devolução dos valores descontados em caso de absolvição. (...) IV
Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido (RE
482.006, Tribunal Pleno, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. 07.11.2007).
DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL No 5.810/1994 DO
ESTADO DO PARÁ AUTORIZANDO A REDUÇÃO DE VENCIMENTOS DE
SERVIDORES PÚBLICOS PROCESSADOS CRIMINALMENTE. AFRONTA AOS
PRINCÍPIOS
DA
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA,
AMPLA
DEFESA
E
IRREDUTIBILIDADE
DE
VENCIMENTOS.
INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA. 1. A jurisprudência dessa Corte é pacífica no sentido de que não é
recepcionada pela Constituição Federal norma legal que consigna a redução de
vencimentos de servidores públicos que respondam a processo criminal. 2. Ofensa
aos arts. 5o, LIV, LV e LVII, e 37, XV, da Constituição Federal, os quais abarcam os
Princípios da Presunção da Inocência, da Ampla Defesa e da Irredutibilidade de
Vencimentos. Precedentes: RE 482.006, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE-AgR
776.213, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.084.386/SP, Rel. Min. Luiz Fux; ARE
1.063.064/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.017.991/SP, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski; ARE 1.089.248/SP, de minha relatoria. 3. Ação Direta de
Inconstitucionalidade procedente (ADI no 4.736/PA, Tribunal Pleno, Rel. Min. LUÍS
ROBERTO BARROSO, j. 05.11.2019).
O afastamento do serviço, “in casu”, não tem natureza de sanção e,
por isso, não pode repercutir para os vencimentos do servidor como se antecipasse
juízo de culpabilidade, como corolário da proteção à presunção de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011334-88.2019.8.26.0053 -Voto no 11.997 (ECB)
17
culpabilidade e à irredutibilidade de vencimentos.
A alteração do entendimento do STF, ao julgar o HC n. 126.292 em
17.02.2016, não expressa potencial para afastar o entendimento já então
consolidado pelo Órgão Especial dessa Corte. Isso porque a interpretação conferida
ao princípio da presunção de inocência diz respeito à hipótese de prisão por
esgotamento das instâncias ordinárias e, portanto, de aplicação definitiva da
sanção. O caso dos autos diz respeito à situação de medida cautelar, não havendo
exaurimento das instâncias ordinárias e definição sobre o fato criminoso. (...)”
(TJSP, Apelação/Remessa Necessária no 1026170-03.2018.8.26.0053,
Rel. Des. José Maria Câmara Junior, j. em 04/05/2020).
Comprovados os pressupostos da impetração, imperiosa a
concessão da segurança, mantendo-se a sentença proferida.
Ante o exposto, não se acolhe o reexame necessário e
nega-se provimento ao apelo da Fazenda Estadual.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator